Tribunal: TJSP
Processo: 1008285-17.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para o fim de declarar a inexistência dos débitos da operação impugnada, e condenar o banco réu à restituição, de forma simples, dos valores descontados, além do pagamento de indenização pelos danos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para o fim de declarar a inexistência dos débitos da operação impugnada, e condenar o banco réu à restituição, de forma simples, dos valores descontados, além do pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela autora no importe de R$ 5.000,00. Requerido condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação. Apelação exclusiva da autora requerendo a majoração do quantum indenizatório. Com razão. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Valor da indenização que deve ser majorado para R$ 10.000,00, com atualização desde a data da sessão de julgamento (Súmula no 362 do STJ). Incidirão juros de mora desde o evento danoso, ou seja, desde a data do primeiro desconto indevido. Aplicação da Súmula no 54 do STJ, haja vista que a responsabilidade é extracontratual uma vez que não há avença firmada entre as partes que justificasse os descontos. Honorários recursais não fixados. Apelo provido.